Tribunal: TJBA
Processo: 8020250-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020250-26.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: DAMILTON PINTO RIBEIRO Advogado(s):ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA, MAS VINCULADA A SEGURADORA PRÉ-DETERMINADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE SEGURADORA. VIOLAÇÃO AO TEMA 972/STJ. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTAS DAS VERBAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, afastando a cobrança do seguro prestamista e determinando a restituição simples dos valores pagos. A controvérsia envolve a validade da contratação do seguro prestamista vinculado a seguradora indicada pela instituição financeira, sem oferta de alternativas ao consumidor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) validade da contratação do seguro prestamista, considerando que, embora facultativa, estava vinculada a seguradora pré-determinada pela instituição financeira, sem oferta de outras opções ao consumidor; e (ii) possibilidade de compensação dos valores a restituir com o saldo devedor do financiamento. III. Razões de decidir 3. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps 1.639.259/SP e 1.639.320/SP (Tema 972), "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Essa orientação assegura ao consumidor não apenas a facultatividade da contratação, mas também a liberdade de escolha da seguradora. 4. No caso concreto, embora a Proposta de Adesão contenha a informação de que "a contratação do Seguro é opcional e não obrigatória", não há qualquer menção à possibilidade de o consumidor contratar o seguro com outra seguradora de sua livre escolha. A proposta vincula a contratação exclusivamente à Safra Vida e Previdência S/A, pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira. 5. A liberdade de contratar torna-se meramente aparente quando, manifestando interesse em proteção securitária, o consumidor não dispõe de alternativa senão aderir ao seguro da seguradora indicada pela própria credora. Tal configuração viola o espírito da tese do Tema 972/STJ, que visa preservar a autonomia do consumidor e evitar práticas que, ainda que formalmente facultativas, limitam indevidamente suas opções. 6. Quanto à pretendida compensação dos valores a restituir com o saldo devedor do financiamento, a medida não se mostra adequada. Embora o art. 368 do Código Civil preveja a compensação quando duas pessoas forem simultaneamente credoras e devedoras uma da outra, a aplicação automática do instituto equivaleria a permitir que a instituição financeira se auto-satisfizesse unilateralmente, em descompasso com o sistema de tutela do consumidor. Cabe ao consumidor decidir sobre a destinação dos valores restituídos. 7. Os honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) e 30% das custas processuais mostram-se adequados e proporcionais ao trabalho desenvolvido, considerando a natureza e complexidade da causa, bem como o decaimento recíproco das partes. A majoração em grau recursal para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC, também se justifica pelo trabalho adicional realizado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Teses de julgamento: “1. A contratação de seguro prestamista, ainda que formalmente facultativa, é inválida quando vinculada exclusivamente a seguradora pré-determinada pela instituição financeira, sem oferta de alternativas ao consumidor, por violação à tese do Tema 972/STJ. 2. A compensação de valores a restituir ao consumidor com saldo devedor de contrato de financiamento não pode ser determinada de ofício, sob pena de violação à autonomia do consumidor na destinação dos recursos." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 368; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 98, §3º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, DJe 17/12/2018 (Tema 972); STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, DJe 17/12/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8020250-26.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Apelado Damilton Pinto Ribeiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator